Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 233944907, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0037952-19.2015.8.07.0001, proposta por MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANÇA e NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANÇA (agravado/executados), na qual o magistrado a quo desconstituiu a penhora deferida sobre o imóvel com a matrícula 15.888 na decisão ID 210426507, dos autos de origem, no seguinte sentido: (...) No curso do processo, foram deferidas penhoras sobre os imóveis com as matrículas 49.722, 50.549 e 50.550 (decisão ID 125386110) e sobre o imóvel com a matrícula 124.186 (decisão ID 178372504), pertencentes aos executados Antonio Carlos, Marlene de Brito, Nívio Brasil e Moema Miranda. Todas as penhoras foram desconstituídas nos termos das decisões ID 168032704, ID 178372504 e 189643947. Posteriormente, na decisão ID 203856833, proferida em 11/07/2024, a parte exequente foi intimada a indicar à penhora bens dos executados Antonio Carlos, Marlene de Brito, Nívio Brasil e Moema Miranda, sob pena de suspensão do processo. Assim, no último dia do prazo, o credor indicou os imóveis com as matrículas 82.302 e 14.457, deixando de instruir o pedido com as certidões de matrícula e ônus atualizadas (ID 205381819). Novamente intimada, desta vez para sanar a omissão, a parte exequente juntou aos aos autos as certidões relativas a imóveis diversos, com as matrículas 49.722 (cuja penhora já havia sido desconstituída na decisão ID 168032704) e 15.888, este pertencente aos executados Nívio Brasil e Moema Miranda, requerendo a penhora nos termos da petição ID 208755213. Vê-se que a parte exequente não cumpriu a decisão ID 203856833, pois deixou de instruir o pedido de penhora dos imóveis com as matrículas 82.302 e 14.457, ao passo que o pedido de penhora dos imóveis com as matrículas 49.722 (repita-se, cuja penhora já havia sido desconstituída na decisão ID 168032704) e 15.888 ocorreu após o transcurso do prazo concedido na decisão ID 203856833. Assim, verifico que a ausência de bens penhoráveis dos executados Antonio Carlos, Marlene de Brito, Nívio Brasil e Moema Miranda ficou caracterizada no dia 11/07/2024, data em que foi proferida a decisão ID 203856833. Não obstante, a penhora dos imóveis foi deferida na decisão ID 210426507. Posteriormente a parte exequente requereu a desistência da penhora do imóvel com a matrícula 49.722, conforme exposto na decisão ID 211995492. A carta precatória do imóvel com a matrícula 15.888, registrado na Comarca da Chapada dos Guimarães/MT consoante a certidão de matrícula ID 209562028, foi expedida no ID 212954348 e distribuída no ID 214408265. Já a carta precatória de intimação dos coproprietários do imóvel com a matrícula 15.888 foi expedida no ID 218597969 e distribuída no ID 221310367 para a Comarca de Cuiabá/MT, onde residem os coproprietários. Na certidão ID 229029036 a parte exequente foi intimada para informar acerca do andamento das cartas precatórias, manifestando-se fora do prazo e tão somente quanto à carta precatória de intimação dos coproprietários, nada dizendo quanto à carta precatória de avaliação do imóvel (ID 232140317). Novamente intimada no despacho ID 232578842, desta vez para juntar cópia integral da carta precatória de avaliação sob pena de desconstituição da penhora, a parte exequente omitiu-se novamente, juntando aos autos cópia do processo relativo à intimação dos coproprietários (ID 233516929). À toda evidência, verifica-se que a parte exequente atua reiteradamente com desídia, acarretando tumulto processual e em ofensa à razoável duração do processo, razão pela qual desconstituo a penhora deferida sobre o imóvel com a matrícula 15.888 na decisão ID 210426507. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, registrado perante o 3o Ofício de Registro Geral de Imóveis do Município da Chapada dos Guimarães/MT sob a matrícula 15.888, descrito como lote de terreno de perímetro urbano com área de 900m2 situado na Chapada dos Guimarães/MT, pertencente a Nívio Brazil Cuoghe Melhorança, CPF 190.080.588-04, Moema Miranda Martins Melhorança, CPF 207.302.411-49, Nuno Oscar Martins, CPF 002.170.421-04, e Maria Miranda Martins (sem registro do CPF na matrícula), que deverá ser apresentado pela parte exequente para averbação ao registro competente, caso tenha procedido com a averbação da penhora, independentemente de mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 72128653), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, na qual foi deferida a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 15.888, de propriedade dos executados Nívio Brazil Cuoghe Melhorança e Moema Miranda Martins Melhorança, entre outros, sendo que, todavia, por meio da decisão combatida, o Juízo de origem desconstituiu a penhora anteriormente deferida, sob o fundamento de que o exequente teria atuado com desídia no cumprimento de diligências referentes à carta precatória de avaliação do referido imóvel. Alega que, para tanto, entendeu o Juízo singular que a ausência de manifestação sobre o andamento da carta precatória e a suposta inércia em juntar cópia integral do processo justificariam a revogação da constrição. Argumenta que a medida adotada pelo Juízo a quo não observa a proporcionalidade e a adequação, pois revoga medida constritiva válida sem qualquer prejuízo concreto às partes ou ao andamento do feito. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de Defende que eventuais falhas formais da parte exequente não devem implicar, de imediato, na desconstituição de penhoras úteis ao resultado do processo, sob pena de violação ao devido processo legal e à razoável duração do processo e que a desídia atribuída ao exequente deve ser devidamente comprovada e não presumida, sob pena de cerceamento de defesa e violação à efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo-se hígida a penhora anteriormente deferida. Preparo (ID 72153449). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo desconstituiu a penhora deferida sobre o imóvel com a matrícula 15.888 na decisão ID 210426507, dos autos de origem. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.